Tribunal: STF
Processo: ARE 1558268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.015/2009 (ART. 214 DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 12.015/2009, COM INCIDÊNCIA DO ART. 226, INCISO II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA A CORROBORAR A ACUSAÇÃO. EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO PARA O TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, a manutenção da condenação do Acusado é imperiosa, mormente quando as palavras coerentes da vítima são corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos.



    2. Fundamentada de forma concreta pelo MM. Magistrado a quo a análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP, bem como das demais fases da dosimetria da pena, deve ser mantida a reprimenda fixada na sentença primeva.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente